Tribunal: STF
Processo: ACO 653
Classe: ACO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-18
Data de publicação: 2004-11-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. GLEBAS PERTENCENTES À UNIÃO. REGISTRO EM NOME
 DO ESTADO DE RORAIMA. LEI 10.303/2001. AUSÊNCIA DE
REGULAMENTAÇÃO.
1. Dispondo a Lei 10.303/2001 estarem excluídas,
da transferência ao Estado de Roraima, as terras relacionadas nos
incisos II, III, IV, VIII, IX e X do art. 20 da Constituição
Federal, e havendo expressa previsão de regulamentação no prazo de
180 dias, tem-se por antijurídico o precipitado registro das glebas
em nome do Estado-membro, antes mesmo de esgotado o referido prazo,
e sem a necessária e prévia identificação daquelas que serão
mantidas em nome da União.
2. Segurança concedida.